Tribunal: TJDFT
Processo: 0722400-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722400-63.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: GESSI DE OLIVEIRA SANTOS D E S P A C H O À Secretaria para que encaminhe o processo à Turma para deliberação quanto à anulação do julgamento realizado em 03/03/2022 (ID 33408082), tendo em vista o teor da certidão de ID 35083278. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 9 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator